Tribunal: TJMT
Processo: 1002066-49.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002066-49.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO BOSCO CORREA DE FRANCA - CPF: 299.606.301-53 (RECORRIDO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002066-49.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

JOAO BOSCO CORREA DE FRANCA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO – ADICIONAL DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ANEXO III DA NR-16 – PRECEDENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre adicional de periculosidade, em que o Recorrido defende fazer jus, na medida em que é servidor público municipal ocupante do cargo de agente de segurança e manutenção.

Dispõe o art. 77 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande (Lei 1.164/91) que:

Art. 77. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo.

In casu, não obstante as alegações da Recorrente, compartilho do mesmo entendimento do Juízo a quo, do qual considerou a atividade exercida pelo Recorrido como periculosa, o que lhe garante a obtenção do adicional perquirido.

Saliento, incluído pela Portaria MTE nº 1.885/2013, o anexo III da NR-16 regulamenta sobre as atividades e operações perigosas com exposição à roubos ou outras espécies de violências físicas nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, assim estabelecendo:

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

Ora, as atividades desenvolvidas pelo Recorrido em seu cargo, tal como acusado no laudo pericial acostado ao recurso inominado, são de vigiar dependências com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos; e zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos.

Desta feita, perfeitamente enquadrado na descrição de atividade de vigilância patrimonial, onde referida portaria do Ministério do Trabalho assim definiu:

Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

A propósito, sobre idêntico caso, esta Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE 30% DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 77 DA LEI MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE Nº 1.164/1991 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000773-44.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

Por fim, saliento que, muito embora o laudo pericial juntado pela Municipalidade não aponte qualquer periculosidade sobre a atividade exercida pelo Recorrido, verifico que este foi elaborado em março de 2012, portanto anterior ao anexo III da NR-16, não possuindo, assim, valia a levar a improcedência da demanda, notadamente por não apurar a existência de fatores periculosos por meio de referida regulamentação, encontrando-se inclusive em dissonância com a mesma.

Assim, escorreita a sentença que julgou procedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público se manifestou pela não intervenção na sessão de julgamento, conforme registro na ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isento do pagamento de custas, a parte Recorrente / Município arcará com honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020